Tribunal: TJSP
Processo: 1047384-69.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Jayme de Oliveira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Inscrição do nome da autora em cadastro de inadimplentes por mensalidades de curso superior no qual não chegou a se matricular – Sentença de procedência, em parte, fixada a indenização em R$6.623,50 (seis mil seiscentos e vinte e três reais e cinquenta centavos) – Inconformismo da autora e

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Inscrição do nome da autora em cadastro de inadimplentes por mensalidades de curso superior no qual não chegou a se matricular – Sentença de procedência, em parte, fixada a indenização em R$6.623,50 (seis mil seiscentos e vinte e três reais e cinquenta centavos) – Inconformismo da autora e da ré apenas quanto ao valor arbitrado – Pretensões de majorar a R$20.000,00 (vinte mil reais) e reduzir a R$3.000,00 (três mil reais), respectivamente – Incontroversas a negativação indevida e o dano "in re ipsa" – Elevação da condenação para R$10.000,00 (dez mil reais) – Precedentes - Recurso da ré não provido – Recurso da autora provido, em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
29a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000333567
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1047384-69.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
FACULDADES METROPOLITANAS UNIDAS EDUCACIONAIS LTDA - FMU, é
apelada/apelante ANA PAULA ALVES FURTADO FREITAS (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso da ré e deram provimento, em parte, ao recurso da autora.V. U, de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente) e FABIO TABOSA.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
JAYME DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
29a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1047384-69.2019.8.26.0100 -Voto no 2.211
2
Apelação Cível no 1047384-69.2019.8.26.0100
Apelante/Apelado: Faculdades Metropolitanas Unidas Educacionais Ltda - Fmu
Apelado/Apelante: Ana Paula Alves Furtado Freitas
Comarca de Origem: São Paulo
Juiz da Vara de origem:Antonio Carlos de Figueiredo Negreiros
Voto no 2.211
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – DECLARAÇÃO
DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS – Inscrição do nome da autora em cadastro de inadimplentes
por mensalidades de curso superior no qual não chegou a se matricular –
Sentença de procedência, em parte, fixada a indenização em R$6.623,50
(seis mil seiscentos e vinte e três reais e cinquenta centavos) –
Inconformismo da autora e da ré apenas quanto ao valor arbitrado –
Pretensões de majorar a R$20.000,00 (vinte mil reais) e reduzir a
R$3.000,00 (três mil reais), respectivamente – Incontroversas a
negativação indevida e o dano "in re ipsa" – Elevação da condenação para
R$10.000,00 (dez mil reais) – Precedentes - Recurso da ré não provido –
Recurso da autora provido, em parte.
Recursos de apelação interpostos por Faculdades Metropolitanas Unidas
Educacionais Ltda. – FMU (fls. 132/141) e Ana Paula Alves Furtado (fls. 145/152) contra a
r. sentença (fls. 125/128) por meio da qual o pedido foi julgado procedente, em parte, para
declarar a inexistência da relação jurídica entre as partes e determinar o cancelamento
definitivo do apontamento em nome da autora, bem como condenar a ré a pagar
indenização por dano moral de R$6.623,50 (seis mil seiscentos e vinte e três reais e
cinquenta centavos), com correção monetária a partir da data da sentença e juros
moratórios legais desde o apontamento indevido, impondo-se à ré também o pagamento
das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 20% (vinte
por cento) sobre o total da condenação atualizada.
O inconformismo de ambas as partes diz respeito apenas ao "quantum"
indenizatório: a ré sustenta o caráter excessivo da indenização e pugna seja reduzida a
R$3.000,00 (três mil reais), enquanto a autora entende pela insuficiência da importância
arbitrada e pede a majoração a R$20.000,00 (vinte mil reais).
Recursos tempestivos, dispensada do preparo o da autora (fls. 47/48) e
preparado o da ré (fls. 142/144 – v. abaixo), com contrarrazões (fls. 153/157 e 159/170),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
29a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1047384-69.2019.8.26.0100 -Voto no 2.211
3
nas quais cada parte sustenta a impossibilidade de se promover a alteração no quantum
indenizatório pleiteada pela outra.
É o relatório.
Inicialmente frisa-se a suficiência do preparo recolhido pela ré, apesar da
certidão em sentido diverso (fl. 171). A quantia de R$874,35 (oitocentos e setenta e quatro
reais e trinta e cinco centavos) apontada como correta aparentemente foi obtida a partir do
valor da causa, R$21.400,00 (vinte e um mil e quatrocentos reais), devidamente atualizado,
mas há na sentença provimento condenatório líquido de R$6.623,50 (seis mil seiscentos e
vinte e três reais e cinquenta centavos), o qual deve ser utilizado como base de cálculo, a
teor do art. 4o, §2o, da Lei Estadual no 11.608/20031. Dessa forma, suficiente o
recolhimento de R$400,00 (quatrocentos reais) documentado a fls. 142/144.
Trata-se de ação de indenização por dano moral cumulada com declaratória
de inexigibilidade de débito. A autora realizou no site da ré uma pré-matrícula relativa à
graduação em psicologia, a título de consulta, mas não deu continuidade ao procedimento
para contratação. Entretanto, com base em tal ato, a instituição de ensino indevidamente
efetuou cobrança, promovendo inscrição em cadastro de inadimplentes por R$662,35
(seiscentos e sessenta e dois reais e trinta e cinco centavos) (fls. 14/16).
O objetivo da insurgência recursal é apenas alteração do quantum arbitrado
para a indenização por danos morais, porquanto as demais questões não foram impugnadas.
A ré não interpôs recurso contra os capítulos da sentença relativos à declaração de
inexigibilidade do débito, nem nega em seu apelo a existência da lesão extrapatrimonial.
Relativamente ao valor da reparação moral, os seguintes parâmetros são
reconhecidos na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:
“A indenização por danos morais possui tríplice função, a compensatória, para mitigar os
danos sofridos pela vítima; a punitiva, para condenar o autor da prática do ato ilícito
lesivo, e a preventiva, para dissuadir o cometimento de novos atos ilícitos. Ainda, o valor
da indenização deverá ser fixado de forma compatível com a gravidade e a lesividade do
1 "Nas hipóteses de pedido condenatório, o valor do preparo a que se refere o inciso II, será calculado sobre
o valor fixado na sentença, se for líquido, ou, se ilíquido, sobre o valor fixado eqüitativamente para esse fim,
pelo MM. Juiz de Direito, de modo a viabilizar o acesso à Justiça, observado o disposto no § 1° [valor
mínimo e máximo]"

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
29a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1047384-69.2019.8.26.0100 -Voto no 2.211
4
ato ilícito e as circunstâncias pessoais dos envolvidos.” (REsp 1440721/GO, Rel. Ministra
MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 11/10/2016, DJe
11/11/2016)
Com efeito, o arbitramento deve ser realizado à luz das finalidades
compensatória, punitiva e preventiva do instituto, devendo levar em conta ainda os
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e os parâmetros consagrados na
jurisprudência.
O arbitramento deve ser realizado à luz das finalidades compensatória,
punitiva e preventiva do instituto, devendo levar em conta ainda os princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade e os parâmetros consagrados na jurisprudência.
Em situações como a dos autos a indenização deve ser fixada em
R$10.000,00 (dez mil reais), valor adequado e suficiente a reparar os prejuízos sofridos
pela parte autora, sem que se caracterize enriquecimento sem causa.
Confira-se, nesse sentido, o seguinte julgado desta C. Câmara, proferido em
demanda movida em face da mesma instituição de ensino:
"APELAÇÃO. Estabelecimento de Ensino. Ação declaratória de inexigibilidade de débito
cumulada com indenização por danos morais. Sentença de procedência. Apelo da autora.
Pretensão de majoração do "quantum" arbitrado a título de indenização. Inscrição
indevida do nome da autora no cadastro de proteção ao crédito, quando não formalizado
contrato de prestação de serviço educacional. Negativação indevida. Hipótese de danos
morais in re ipsa. Desnecessidade de comprovação. Indenização devida. Quantum
indenizatório que deve ser fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e
razoabilidade, evitando-se o enriquecimento sem causa, bem assim com critérios
educativos e sancionatórios, desestimulando novas práticas lesivas. Pretensão acolhida
parcialmente, para aumentar o valor da indenização de R$ 7.000,00 para R$ 10.000,00.
Honorários advocatícios majorados. Apelo parcialmente provido." (TJSP; Apelação Cível
1001733-64.2018.8.26.0127; Relator (a): Carlos Dias Motta; Órgão Julgador: 29a Câmara
de Direito Privado; Foro de Carapicuíba - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 17/08/2018;
Data de Registro: 17/08/2018)
Anote-se, por oportuno, que a não fixação do dano moral no valor pleiteado
não implica efeitos na sucumbência, porquanto se trata de arbitramento judicial, na forma
do enunciado no 326 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça: "Na ação de indenização

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
29a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1047384-69.2019.8.26.0100 -Voto no 2.211
5
por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica
sucumbência recíproca."
Considera-se prequestionada a matéria constitucional e infraconstitucional,
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando a decisão da questão
posta (EDROMS 18205/SP, Min. Felix Fischer).
Diante do exposto, pelo meu voto, nega-se provimento ao recurso da ré e
dá-se provimento, em parte, ao recurso da autora, para majorar o valor da indenização
por dano moral para R$10.000,00 (dez mil reais), com correção monetária a partir desta
data e juros de mora legais a partir da negativação indevida, nos termos da Súmula 54 do
STJ. Deixa-se de majorar os honorários sucumbenciais devidos à advogada da autora pelo
trabalho em fase recursal, pois já arbitrados no percentual máximo.
JAYME DE OLIVEIRA
Relator